Tribunal: TRF3
Processo: 5002157-69.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
623/689)

5002157-69.2024.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002157-69.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ALCIDES SOUZA AMORIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - MS12305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: MARIA DE SOUSA RODOVALHO

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE. VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. ART. 112 DA LEI 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em incidente de habilitação, reconheceu a união estável entre o requerente e a segurada falecida e deferiu sua inclusão no polo ativo de ação previdenciária, para recebimento de valores não percebidos em vida pela instituidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a união estável entre o autor e a segurada falecida para fins previdenciários; (ii) estabelecer se o conjunto probatório atende à exigência de início de prova material contemporânea, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da Lei n. 8.213/1991 assegura o pagamento de valores não recebidos em vida aos dependentes habilitados, independentemente de inventário, privilegiando a natureza alimentar do crédito previdenciário.

4. A caracterização da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e do art. 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/1999.

5. A exigência de início de prova material não demanda prova documental exauriente, sendo suficiente a apresentação de elementos mínimos corroborados por prova testemunhal idônea.

6. A contemporaneidade da prova material deve ser interpretada com razoabilidade, não podendo afastar relações duradouras consolidadas ao longo do tempo.

7. A certidão de óbito com indicação do autor como declarante e o instrumento particular de união estável constituem início de prova material apto, ainda que mínimo.

8. A prova testemunhal coesa e convergente confirma a convivência pública, contínua e duradoura do casal até o óbito, reforçando os elementos documentais.

9. A alegação de ausência de convivência baseada em divergência de endereços não se sustenta sem prova concreta, não sendo suficiente para afastar a união estável, sobretudo diante da prova oral consistente.

10. O INSS não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao não comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da união estável para fins previdenciários admite início de prova material mínimo, desde que corroborado por prova testemunhal idônea. 2. A exigência de contemporaneidade da prova material deve ser flexibilizada conforme as peculiaridades do caso concreto. 3. A divergência de endereços em documentos formais, por si só, não afasta a caracterização da união estável quando o conjunto probatório demonstra convivência duradoura. 4. Os valores não recebidos em vida pelo segurado devem ser pagos aos dependentes habilitados, independentemente de inventário.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 112 e art. 16, § 5o; Decreto n. 3.048/1999, arts. 16, § 6o, e 22, § 3o; Código Civil, art. 1.723; CPC, art. 373, II.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002157-69.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ALCIDES SOUZA AMORIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - MS12305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: MARIA DE SOUSA RODOVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de habilitação objetivando sua inclusão no polo ativo da ação no 0800370-16.2017.8.12.0009, na qual se discute a concessão de aposentadoria por idade rural proposta por Maria de Sousa Rodovalho, falecida em 19/01/2021.

A r. sentença (ID 296513294, p. 35) julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência de união estável entre o requerente e a falecida, bem como deferindo sua habilitação nos autos principais, ao fundamento de que restaram comprovados os requisitos legais mediante contrato de união estável firmado entre as partes, certidão de óbito em que o autor figura como declarante e prova testemunhal produzida em audiência, a qual corroborou a convivência pública, contínua e duradoura.

Apelação interposta pelo INSS (ID 296513294, P. 42), sustentando a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de ausência de início de prova material contemporânea apta a comprovar a união estável nos 24 meses anteriores ao óbito, bem como a invalidade do instrumento particular apresentado, por ausência de reconhecimento de firmas e inconsistências quanto ao domicílio das partes, alegando, ainda, que a prova exclusivamente testemunhal não seria suficiente para tal comprovação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A controvérsia posta cinge-se à comprovação da união estável e, por conseguinte, da condição de dependente da parte autora em relação à segurada falecida, para fins de habilitação ao recebimento de valores não percebidos em vida, nos termos do art. 112 da Lei n. 8.213/1991.

No âmbito do Direito Previdenciário, os valores devidos ao segurado e não recebidos em vida submetem-se à disciplina do art. 112 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual tais verbas devem ser destinadas, prioritariamente, aos dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na sua ausência, aos sucessores legais, independentemente da instauração de inventário ou arrolamento. Trata-se de mecanismo que privilegia a efetividade da prestação jurisdicional e a natureza alimentar dos créditos previdenciários.

"Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento."

A caracterização da condição de dependente, no caso de companheiro(a), exige a demonstração da união estável, nos termos do art. 1.723 do CC e do art. 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/1999, a qual se configura pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

“Art. 1.723 do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

“Art. 16 do Decreto n. 3.048/1999. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

[...]

§ 6o Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no § 1o do art. 1.723 da Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no § 3o do art. 22. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).

[...]”

A legislação previdenciária estabelece parâmetros probatórios para o reconhecimento da união estável. Nos termos do art. 16, § 5o, da Lei n. 8.213/1991 e do art. 22, § 3o, do Decreto n. 3.048/1999, exige-se início de prova material, não sendo admitida, em regra, a prova exclusivamente testemunhal.

Todavia, a exigência de início de prova material não se confunde com prova documental plena ou exauriente. É suficiente a apresentação de elementos mínimos que indiquem a plausibilidade do vínculo alegado, os quais podem ser complementados por prova testemunhal idônea, formando um conjunto probatório harmônico apto a demonstrar a realidade fática.

Ademais, a exigência de contemporaneidade da prova material no período de 24 meses anteriores ao óbito deve ser interpretada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, não podendo ser aplicada de forma mecânica para afastar o reconhecimento de relações duradouras consolidadas ao longo de décadas, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proteção social.

Feitas essas considerações, passa-se ao exame do caso concreto. No caso dos autos, verifica-se a existência de início de prova material, ainda que mínimo, consubstanciado na certidão de óbito da segurada (ID 296513294, p. 6), na qual o autor figura como declarante, circunstância que constitui relevante indicativo de proximidade e vínculo entre as partes.

Outrossim, foi juntado instrumento particular de união estável (ID 296513294, p. 6), firmado entre o autor e a falecida no ano de 2015, no qual ambos declararam convivência pública, contínua e duradoura desde 1994.

Tais elementos, embora não exaurientes, são aptos a configurar início de prova material, o qual se mostra devidamente corroborado pela prova oral produzida em juízo.

Com efeito, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o autor e a falecida mantiveram relação pública, contínua e duradoura por longo período convivendo sob o mesmo teto até o falecimento.

A testemunha Ozanira Maria de Souza relatou conhecer o casal desde a infância, afirmando que viveram juntos por muitos anos, sendo o autor apresentado como marido da falecida. No mesmo sentido, a testemunha Rulio de Paula confirmou que eram reconhecidos na comunidade como casal e que permaneceram juntos até o óbito. Por sua vez, Gabriel Lima afirmou que a convivência perdurou por aproximadamente 20 a 23 anos, com coabitação e participação conjunta na vida social.

Os depoimentos mostram-se coesos, convergentes e desprovidos de contradições, conferindo elevada credibilidade à narrativa fática e reforçando os elementos documentais existentes.

Por outro lado, a alegação do INSS no sentido de ausência de convivência à época do óbito, fundada na suposta divergência de endereços, não se sustenta.

A autarquia limitou-se a formular tal assertiva com base em registros formais, sem produzir qualquer elemento concreto apto a comprovar eventual separação de fato, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, tal alegação é infirmada pela prova testemunhal, que foi categórica ao afirmar a manutenção da convivência até o falecimento, sendo certo que a mera divergência de endereços em documentos oficiais, por si só, não afasta a caracterização da união estável.

Diante desse contexto, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a existência de união estável entre o autor e a segurada falecida até a data do óbito.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a união estável e, por conseguinte, a condição de dependente do autor, legitimando sua habilitação para o recebimento dos valores devidos à segurada e não percebidos em vida, nos termos do art. 112 da Lei n. 8.213/1991.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE. VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. ART. 112 DA LEI 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em incidente de habilitação, reconheceu a união estável entre o requerente e a segurada falecida e deferiu sua inclusão no polo ativo de ação previdenciária, para recebimento de valores não percebidos em vida pela instituidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a união estável entre o autor e a segurada falecida para fins previdenciários; (ii) estabelecer se o conjunto probatório atende à exigência de início de prova material contemporânea, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da Lei n. 8.213/1991 assegura o pagamento de valores não recebidos em vida aos dependentes habilitados, independentemente de inventário, privilegiando a natureza alimentar do crédito previdenciário.

4. A caracterização da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e do art. 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/1999.

5. A exigência de início de prova material não demanda prova documental exauriente, sendo suficiente a apresentação de elementos mínimos corroborados por prova testemunhal idônea.

6. A contemporaneidade da prova material deve ser interpretada com razoabilidade, não podendo afastar relações duradouras consolidadas ao longo do tempo.

7. A certidão de óbito com indicação do autor como declarante e o instrumento particular de união estável constituem início de prova material apto, ainda que mínimo.

8. A prova testemunhal coesa e convergente confirma a convivência pública, contínua e duradoura do casal até o óbito, reforçando os elementos documentais.

9. A alegação de ausência de convivência baseada em divergência de endereços não se sustenta sem prova concreta, não sendo suficiente para afastar a união estável, sobretudo diante da prova oral consistente.

10. O INSS não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao não comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da união estável para fins previdenciários admite início de prova material mínimo, desde que corroborado por prova testemunhal idônea. 2. A exigência de contemporaneidade da prova material deve ser flexibilizada conforme as peculiaridades do caso concreto. 3. A divergência de endereços em documentos formais, por si só, não afasta a caracterização da união estável quando o conjunto probatório demonstra convivência duradoura. 4. Os valores não recebidos em vida pelo segurado devem ser pagos aos dependentes habilitados, independentemente de inventário.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 112 e art. 16, § 5o; Decreto n. 3.048/1999, arts. 16, § 6o, e 22, § 3o; Código Civil, art. 1.723; CPC, art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão